Tribunal: TJDFT
Processo: 0024940-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARQUE BURLE MARX. OCUPAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO DOS PILOTOS DE ULTRALEVE. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA E EXPIRADA. NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. REVOGAÇÃO NO CURSO DA LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA. NOMEAÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO PARQUE. ATENDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. PERDA DO OBJETO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. NECESSIDADE.
I. Noticiadas nos autos a criação e o pleno funcionamento do Conselho Gestor do Parque Burle Marx, o pedido inicial da ação civil pública que visava à sua implementação perdeu o objeto.
II. Reformada a sentença e julgado procedente o pedido de condenação do IBRAM a se abster da prática de outros atos que importem em autorização das atividades da associação ré no referido parque, a tutela provisória concedida com o fim de determinar a desocupação da área ocupada irregularmente deve ser confirmada, diante da prevalência do interesse público e em respeito ao princípio da precaução que rege o direito ambiental e sob pena de se tornar inócua a própria sentença e a atuação administrativa.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.